Tribunal: TRF3
Processo: 5000120-69.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
353/608)

5000120-69.2024.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000120-69.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO LAIR ALVES FAQUES

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEUIR FREITAS RAMOS - MS6195-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA EC No 103/2019. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por incapacidade permanente desde a data do requerimento administrativo (05/07/2019), após cessação de auxílio-doença, com pagamento das parcelas vencidas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a incapacidade total e permanente da parte autora; (ii) estabelecer o termo inicial do benefício e a legislação aplicável ao seu cálculo.III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial, produzida sob o contraditório, atesta incapacidade total e permanente, com base em exame clínico e exames de imagem que evidenciam patologias ortopédicas graves.

A prova pericial judicial prevalece sobre a perícia administrativa, que concluiu de forma divergente, por se mostrar mais completa e fundamentada.

A análise da incapacidade considera as condições pessoais do segurado, como idade avançada, baixa escolaridade e histórico de trabalho braçal, evidenciando a impossibilidade de reabilitação profissional.

O laudo pericial possui natureza declaratória, sendo apto a reconhecer incapacidade preexistente à sua realização.

A incapacidade já estava presente à época da cessação administrativa do auxílio-doença, tornando indevida a interrupção do benefício.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação indevida, correspondente ao requerimento administrativo.

Aplica-se o princípio tempus regit actum, afastando a incidência da EC no 103/2019 por se tratar de situação consolidada antes de sua vigência.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A perícia judicial prevalece sobre a administrativa quando mais completa e realizada sob o contraditório. 2. O laudo pericial possui natureza declaratória e pode reconhecer incapacidade preexistente. 3. O termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve ser fixado na data da cessação indevida do benefício anterior, quando comprovada a continuidade da incapacidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 42 e 59; CPC, arts. 479 e 85, §11; Lei no 9.289/96, art. 4o, I; Lei no 3.779/09 (MS), art. 24, §§1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000120-69.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEUIR FREITAS RAMOS - MS6195-A

APELADO: JOAO LAIR ALVES FAQUES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a r. sentença proferida em outubro de 2021, que julgou procedente o pedido formulado por JOÃO LAIR ALVES FAQUES, para condenar a autarquia a conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), com data de início (DIB) fixada na data do requerimento administrativo em 05/07/2019, e a pagar as parcelas vencidas com os devidos acréscimos legais (ID 284469745).

Em suas razões recursais ((ID 284469745)), o INSS sustenta, em síntese: a) A legalidade do ato administrativo que cessou o benefício, com base em perícia médica administrativa que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa em 26/06/2019; b) A ausência de comprovação de incapacidade total, permanente e omniprofissional, requisito para a concessão de aposentadoria por invalidez; c) Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer que o termo inicial do benefício (DIB) seja fixado na data da realização da perícia judicial (28/05/2021); d) A aplicação das regras de cálculo da Emenda Constitucional no 103/2019; e e) A atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A parte autora apresentou contrarrazões em 03/03/2023, pugnando pela manutenção da sentença (ID 284469745).

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.

A concessão de benefícios por incapacidade laboral rege-se pelos artigos 42 e 59 da Lei no 8.213/91, os quais exigem a comprovação da qualidade de segurado, o cumprimento da carência e a demonstração de incapacidade para o trabalho, de forma total e permanente no caso da aposentadoria.

No caso concreto, a qualidade de segurado e a carência são incontroversas, visto que o autor estava em gozo de auxílio-doença (NB 6262678429) até a véspera da data de cessação que ora se discute (ID 284469745). A controvérsia cinge-se, portanto, à comprovação da incapacidade e ao termo inicial do benefício.

Passo à análise dos argumentos do INSS.

Da Incapacidade Laboral

O INSS defende a validade de sua perícia administrativa, que concluiu pela inexistência de incapacidade em 26/06/2019. Contudo, a prova produzida sob o crivo do contraditório judicial demonstrou o oposto de forma cabal.

A perícia judicial realizada nos autos em 28/05/2021 (ID 284469745), com base em exame clínico detalhado e nos exames de imagem apresentados (Ressonâncias Magnéticas de coluna e joelho), atestou que o autor apresenta um quadro grave e consolidado de patologias ortopédicas, incluindo lesões na coluna lombar e lesões degenerativas e traumáticas no joelho esquerdo.

Com base nos achados, o expert judicial foi categórico ao responder aos quesitos, afirmando que o autor padece de incapacidade total e permanente, na ordem de 100%, e que necessita de assistência permanente de outra pessoa (ID 284469745).

A alegação do INSS de que a aposentadoria exige incapacidade omniprofissional e insuscetibilidade de reabilitação é, de fato, o que dispõe a lei. Contudo, é precisamente essa a situação delineada nos autos. A análise da incapacidade não pode se dissociar das condições pessoais e sociais do segurado. Trata-se de um homem nascido em 1957, com baixo grau de instrução (fundamental incompleto) e histórico de trabalho braçal como "saqueiro/ensacador", atividade de extrema exigência física. A conclusão pericial de incapacidade total, aliada a esse perfil socioprofissional, torna a reabilitação para outra atividade uma hipótese inviável.

Embora o juiz não esteja adstrito ao laudo (art. 479 do CPC), este constitui a prova técnica por excelência, elaborada por profissional da confiança do Juízo e equidistante das partes. No presente caso, o laudo judicial não apenas prevalece sobre as perícias administrativas, que se mostraram oscilantes ao longo do tempo, como também é corroborado pelos exames de imagem de 2018 (ID 284469745), que já demonstravam a severidade das lesões.

Dessa forma, o requisito da incapacidade total e permanente para o trabalho resta plenamente satisfeito.

Do Termo Inicial do Benefício (DIB).

O INSS pleiteia, subsidiariamente, a fixação da DIB na data do laudo judicial (28/05/2021). O pedido não merece acolhida.

O laudo pericial tem natureza declaratória, ou seja, atesta uma condição de incapacidade preexistente; ele não constitui a incapacidade. Os documentos médicos, em especial as ressonâncias magnéticas de 2018, já indicavam um quadro degenerativo avançado e compatível com a incapacidade (ID 284469745). O autor já vinha recebendo auxílio-doença, o que corrobora a existência da incapacidade no período.

A cessação administrativa em 05/07/2019 se deu com base em perícia do INSS que, à luz do conjunto probatório, se revelou equivocada. Portanto, a incapacidade já existia naquela data, sendo correto o entendimento da sentença ao fixar o termo inicial do benefício na data da cessação indevida, que corresponde à data do requerimento de prorrogação negado.

Quanto ao pedido de aplicação das regras de cálculo da EC no 103/2019, este também não prospera. Conforme o princípio tempus regit actum, a lei aplicável ao cálculo do benefício é aquela vigente na data de início da incapacidade que, no caso, foi fixada em 05/07/2019, momento anterior à vigência da referida Emenda Constitucional.

Por fim, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso resta prejudicado com o julgamento do mérito. Ademais, a natureza alimentar do benefício e a robustez das provas que fundamentaram a concessão da tutela de urgência e da sentença justificam a sua implementação imediata.

Comprovados os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

As autarquias são isentas do pagamento de custas na Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 4o, inciso I, da Lei 9.289/96. Ocorre que, inobstante tal fato, a normatização sobre a respectiva cobrança nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da competência delegada, nos termos do artigo 1o, § 1o, do mesmo diploma legal, é delegada à legislação estadual. Desta feita, quanto aos processos que tramitaram no Estado do Mato Grosso do Sul, tal qual o presente, é de se atribuir ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o da Lei 3.779/09, ressaltando-se que o recolhimento deve ser exigido somente ao final da demanda, do vencido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA EC No 103/2019. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por incapacidade permanente desde a data do requerimento administrativo (05/07/2019), após cessação de auxílio-doença, com pagamento das parcelas vencidas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a incapacidade total e permanente da parte autora; (ii) estabelecer o termo inicial do benefício e a legislação aplicável ao seu cálculo.III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial, produzida sob o contraditório, atesta incapacidade total e permanente, com base em exame clínico e exames de imagem que evidenciam patologias ortopédicas graves.

A prova pericial judicial prevalece sobre a perícia administrativa, que concluiu de forma divergente, por se mostrar mais completa e fundamentada.

A análise da incapacidade considera as condições pessoais do segurado, como idade avançada, baixa escolaridade e histórico de trabalho braçal, evidenciando a impossibilidade de reabilitação profissional.

O laudo pericial possui natureza declaratória, sendo apto a reconhecer incapacidade preexistente à sua realização.

A incapacidade já estava presente à época da cessação administrativa do auxílio-doença, tornando indevida a interrupção do benefício.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação indevida, correspondente ao requerimento administrativo.

Aplica-se o princípio tempus regit actum, afastando a incidência da EC no 103/2019 por se tratar de situação consolidada antes de sua vigência.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A perícia judicial prevalece sobre a administrativa quando mais completa e realizada sob o contraditório. 2. O laudo pericial possui natureza declaratória e pode reconhecer incapacidade preexistente. 3. O termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve ser fixado na data da cessação indevida do benefício anterior, quando comprovada a continuidade da incapacidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 42 e 59; CPC, arts. 479 e 85, §11; Lei no 9.289/96, art. 4o, I; Lei no 3.779/09 (MS), art. 24, §§1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão